Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-76.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006786-76.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAURICIO PONHES MOCONHO - CPF: 043.429.911-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA GABRIELY GUIA DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 062.202.341-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006786-76.2022.8.11.0006

APELANTE: MAURICIO PONHES MOCONHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão e detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, por três vezes, e de perseguição, previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com incidência do art. 71 do CP, e no art. 147-A, § 1º, II, do CP, respectivamente, em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para embasar a condenação do réu e se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e elementos probatórios constantes dos autos, comprova de forma segura a autoria e a materialidade dos delitos.

4. O descumprimento das medidas protetivas ocorreu em pelo menos três ocasiões distintas, com unidade de desígnios, em um mesmo contexto fático e em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, configurando continuidade delitiva.

5. A conduta reiterada de perseguição, em razão do término do relacionamento, praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, justifica a incidência da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

2. Configura-se a continuidade delitiva quando há a prática de infrações penais da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 69, 71 e 147-A, § 1º, II; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006786-76.2022.8.11.0006

APELANTE: MAURICIO PONHES MOCONHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão crimina l interpost a por Maurício Ponhes

Moconho
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
2
ª
Vara

Criminal

da Comarca de
Cáceres
,
que o condenou à pena
de

10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
e
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
,

no regime aberto,

e
ao pagamento de
86 (oitenta e seis)

dias-multa
,
pela prática do
s
crime
s
de

descumprimento de medida protetiva de urgência
, por três vezes,
e
perseguição
,
previsto
s
no artigo
24-A da Lei nº
11.340/2006
, na forma do artigo 71 do CP, e art. 147-A, § 1º, inciso II,
ambos do CP, em concurso material, com as implicações da Lei Maria da Penha
,

sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas seguras para a condenação. Subsidiariamente, requer o decote da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva, considerando como crime único o descumprimento de medida protetiva, por falta de prova específica do número de vezes que o fato teria ocorrido.

O
Ministério Público
almeja o desprovimento do recurso
, mesmo caminho trilhado pela
Procuradoria
-Geral de Justiça.

É o relatório.

À
pauta
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006786-76.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Maurício Ponhes Moconho
, pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e
perseguição
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta no incluso caderno informativo que, na data de 14 de março de 2022 em horários incertos, na residência localizada na Rua do Grito, nº. 15, bairro Rodeio, próximo ao Bar do Pedrinho, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
Mauricio Ponhes Moconho
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, perseguiu a vítima Maria Gabriely Guia de Campos Almeida, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, bem como, por três vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1009770- 67.2021.8.11.0006, concedidas em benefício da ofendida; condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Narram os autos que vítima e denunciado conviveram maritalmente, estando, contudo, separados há cerca de 07 (sete) meses, à época dos fatos. Todavia o denunciado, desde então, inconformado com o término do relacionamento passou a perseguir a vítima, tendo ela solicitado medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1009770-67.2021.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, manter contato com ela, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da ofendida e a residência de Rafael Elson Gomes de Campos, irmão da vítima, tendo sido ele devidamente intimado em 16.12.2021.

Consoante apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a vítima postou, na rede social Instagram, uma fotografia sua com traje de academia, ocasião em que o denunciado visualizou a imagem e encaminhou mensagens de texto à ofendida, dizendo-lhe "eu não vou fazer nada, vai de novo vai, morreu", "Larga mão de sair d macho cara estuda seja independente d vc não ne macho chgar d casa ai ficar bjsnd um ou oturo não vai te dar uma vida não ainda mais com uma filha", "Que não aceitarei ninguem", "E outra vc nao vai pagar nada pensa cara eu estou so pr dar o avao pr os guris", dentre outras mensagens (ID. 111430248)

Na sequência, nesta mesma data, o denunciado dirigiu-se, por duas vezes, em horários diversos, ao local de trabalho da vítima, na companhia de amigos, e, dado momento, ao perceber que ela estava indo embora, ele saiu, conduzindo sua motocicleta, e passou pela ofendida, ocasião em que lhe ofendeu a honra, dizendo-lhe "vai para casa, vagabunda".

Outrossim, consta nos autos que o denunciado, constantemente, envia mensagens de texto para o celular da filha em comum do casal, direcionadas à ofendida, em razão dela ter bloqueado o contato dele no seu telefone pessoal, consoante se infere do extrato de mensagens anexas no ID. 111430248.

Assim, verifica-se que o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade

Destarte, ao perpetrar as condutas acima narradas o denunciado, por três vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.º 1009770-67.2021.8.11.0006, notadamente a proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima.

A vítima manifestou o interesse em representar criminalmente o denunciado, consoante termo acostado aos autos (ID. 91261392).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA MAURÍCIO PONHES MOCONHO,
acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e artigo 147- A, § 1º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06)
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“(...)

I.II.I. Da materialidade.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do inquérito policial nº 176/2022, termo de representação criminal (ID. 91261392), capturas de tela (ID. 111430248), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

I.II. II. Da autoria delitiva.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em juízo, a vítima
Maria Gabriely Guia de Campos Almeida,
confirma integralmente os fatos descritos na denúncia, bem como relata que o acusado se dirigia na localidade de sua academia, enquanto estava indo realizar exercícios, ficando aguardando-a na esquina, tanto no seu horário de entrada, quanto na saída. Ademais, declarou que ocorreu o mesmo em seu local de serviço, no horário de almoço e fim do expediente, ainda, disse que ele comparece, inclusive, em sua residência. Ademais, alega que o acusado ingressava em suas redes sociais sem consentimento e encaminhava mensagens para o celular da filha em comum para ofendê-la. Além disso, afirma que devido às perseguições já teria ido registrar outros boletins de ocorrência.

A testemunha
Juliana Marques dos Passos Dantas
, em juízo, em síntese, confirmou os fatos narrados pela vítima, ao contar que, frequentemente o acusado descumpria a medida protetiva, indo ao bar onde a vítima trabalhava, mesmo tendo ciência que estaria descumprindo as medidas protetivas. Ademais, relata que presenciou um momento em que o acusado tentou agredir a vítima, sendo necessário que a polícia levasse a vítima em segurança para casa.

O acusado
Maurício Ponhes Moconho
, teve sua revelia decretada, por isso, não foi colhido seu interrogatório.

O depoimento judicial da testemunha, bem como da vítima, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF), vão ao encontro dos demais depoimentos colhidos pela autoridade policial na fase investigativa.

Embora a defesa sustente em sede de memoriais finais a tese que não há provas robustas capazes de sustentar a condenação para os delitos de perseguição e descumprimento de medida protetiva, por três vezes, o depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente, haja vista que o depoimento da testemunha Juliana reforçou a veracidade dos relatos da vítima. Logo, a harmonia nas versões apresentadas demonstra a consistência das provas colhidas e afasta qualquer dúvida razoável sobre a prática dos delitos, bem como em relação a incidência da continuidade delitiva.

A versão trazida pelo réu é totalmente isolada nos autos, além de destoar de todo o acervo probatório constante dos autos. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024).

A prova produzida em juízo, corroborada pelos elementos indicados na fase policial, é clara no sentido de que o réu ameaçou e perseguiu a vítima, o que foi regularmente comprovado através de mensagens, bem como as idas do acusado a residência, academia e ao local de trabalho da vítima, proferindo xingamentos, em locais e horários diferentes, de forma reiterada.

Ademais, o acusado enviou de forma constante mensagens ofensivas a vítima por meio do aplicativo WhatsApp, os quais constam nos autos em Id 111430248.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos delitos capitulados na inicial acusatória.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

II. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Maurício Ponhes Moconho
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).
(...)”.

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o fundamento da ausência de provas
robustas aptas a amparar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva, pleiteando o reconhecimento da prática de crime único quanto ao descumprimento de medida protetiva, ante a ausência de prova específica acerca da quantidade de vezes em que o fato se teria consumado.

O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, exige que o agente, ciente da decisão judicial que as deferiu,
descumpra quaisquer das obrigações nela estabelecidas.

Por sua vez, o crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, demanda uma reiteração de condutas que comprometam a integridade física ou psicológica da vítima, limitem sua liberdade de locomoção, ou perturbem, de forma relevante, sua esfera de privacidade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, cópias das mensagens trocadas em aplicativo de mensagens, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha em juízo.

M. G. G. de C. A., em ambas as fases procedimentais,
descreveu os fatos de maneira pormenorizada, afirmando que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a persegui-la, dirigindo-se reiteradamente à academia onde praticava exercícios físicos, ao seu local de trabalho e à sua residência, além de enviar-lhe mensagens de cunho ameaçador. Durante seu depoimento judicial, declarou o seguinte
:

“(...)
Vítima
: Sim, na época eu estava fazendo academia, né? E realmente ele chegou duas vezes de me esperar sair da academia, lá na esquina da academia, eu ver ele aí. (...)
Teve no horário de eu ir embora e no serviço a mesma coisa
. Chegava no meu horário de almoço, meu horário de sair, ele sempre estava por ali.
Meu aparelho, meu dispositivo, sempre ficava disparando
.
Promotoria
:
O botão do pânico que a senhora disse é isso
?
Vítima
:
Sim
. (...)
ele foi lá na minha residência, eu também cheguei a registrar boletim
.
Promotoria
: Sim, mas nesses locais que a senhora acabou de relatar,
a senhora chegava a vê-lo próximo lá
?
Vítima
:
Sim
, na academia, eu via bem na esquina. Eu ia de bicicleta, né? Ele sempre estava de moto. (...)
Promotoria
: Ele sabia que a senhora fazia academia lá nesse local?
Vítima
: Sabia.
Promotoria
: E o local de trabalho da senhora ele também conhecia?
Vítima
: Conhecia. Na época que eu comecei a trabalhar ele sabia.
Promotoria
: E essa suposto descumprimento de medida protetiva que consta aqui, (...) essa questão dessa fotografia que a senhora teria postado com roupa da academia, a senhora se lembra se aconteceu essa passagem que consta aqui?
Vítima
: (...)
Ele mandava mensagem
. Até então ele tinha acesso no meu facebook, aí
ficava postando foto minha lá até eu entrei
. Na época eu fui registrar boletim e pedi para ele parar de fazer isso, né? Não ter acesso às minhas redes sociais. Tive que trocar todas as contas. E
pelo celular da minha filha
, quando ele via alguma foto, ele mandava,
mandava mensagem pelo celular dela
. E sabia, que sempre estava por perto. (...)
Promotoria
: Tá e a acusação que ele teria descumprido, teria entrado em contato com a senhora, teria xingado a senhora lá no seu local de trabalho. A senhora se lembra se aconteceu isso?
Vítima
:
Então ele chegou, passou por frente, estava ele e mais uma pessoa de moto, me passou e me xingou lá
. Eu estava saindo do serviço.
Promotoria
: E nessa época, então, que, segundo consta, a senhora teria as medidas protetivas, né? E ele teria descumprido com essas condutas. A senhora se lembra se antes dessas datas, dessas situações que a senhora acabou de contar. Depois que a senhora teve as medidas deferidas, a senhora não retornou o relacionamento com ele. Ou a senhora chegou a ter contato com ele, consentido, se a senhora chegou de alguma forma a procurá-lo ou conversado consentidamente com ele, de quando as medidas foram deferidas até a data que aconteceram. Esses fatos que a senhora acabou de contar ou não? A senhora não retornou com ele nem teve contato antes?
Vítima
:
Não, não retornei. A gente não conversou mais.
Até então só ficava essa perseguição eu indo na delegacia registrar o boletim porque ele está descobrindo.
Promotoria
: Entendi e quando ele ia na casa da senhora, que a senhora disse, era sem seu consentimento, então?
Vítima
:
Sem meu consentimento
(...)
Ele algumas vezes ia até embriagado lá
, queria meter minha filha, porque ele morava lá na esquina. (...) Minha mãe tentava conversar com ele para ele ir embora. Quando ele não ia embora, eu ligava 190 algumas vezes que ia, outras vezes não. Embora (...) geralmente os
meus boletins de ocorrência sempre foi descumprimento, perseguição, ameaça
, ou
ele ia ou era pelo celular
. Então, como foi muito perto hoje em dia eu não lembro muito bem, né. O que ele chegou realmente a falar para mim com as palavras foram
(...)”.

Corroborando os relatos da vítima, a testemunha Juliana Marques dos Passos Dantas confirmou que o apelante, ciente da existência das medidas protetivas em vigor,
reiteradamente as descumpria
, dirigindo-se ao bar onde ela e M. trabalhavam.

Acrescentou, ainda,
ter presenciado ocasião em que o recorrente tentou agredi-la
, sendo necessária a intervenção policial para garantir sua integridade física, conduzindo-a até sua residência:

“(...)
Testemunha
: Sim,
quando a gente trabalhava junto, direto ele estava lá no Bar, mesmo ela com a medida protetiva
. (...) Uma vez a gente saiu, ele foi lá no bar tentando agredir ela. (...) até que ela ligou para a polícia, aí
a polícia levou ela na casa dela
.
Promotoria
: Ela mencionou pra senhora que ela estava com medidas protetivas, então em determinado período foi isso?
Testemunha
: (...) Bom, quando a gente trabalhava, ela me falava que
ele ia na casa dela, tentava pular o portão
. Tentando voltar com ela.
Promotoria
: Entendi e sobre essa ida dele lá no local de trabalho.
A senhora então estava presente
, né?
A senhora viu ele indo lá
, e a senhora se lembra se foi mais de uma vez que a senhora é presenciou essa situação?
Testemunha
:
Foi
(...)
Promotoria
: Aí ele chegava a conseguir falar com ela, a senhora se lembra?
Testemunha
: Só na porta.
Promotoria
: Só ficava na porta e ela fazia alguma coisa?
Testemunha
: Só ficava lá dentro com o aparelho na mão, (...) que é de ligar, não sei se é para apertar da medida
(...)”.

O apelante, em sede de interrogatório policial, negou a prática dos fatos que lhe foram imputados, tendo, contudo, sido decretada sua revelia na fase judicial. Sua negativa isolada, destituída de respaldo probatório, mostra-se insuficiente para infirmar o robusto acervo de provas constante dos autos.

Acresço que, nos crimes perpetrados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando encontra amparo em outros elementos de convicção, como se verifica na presente hipótese.

No caso em exame, restou demonstrado que o apelante possuía pleno conhecimento das medidas protetivas deferidas em benefício da ofendida, tendo sido devidamente intimado em 16 de dezembro de 2021.

Ainda assim, em 14 de março de 2022, violou tais determinações ao remeter mensagens à vítima, aproximar-se dela na academia e em seu local de trabalho, bem como ao se dirigir à sua residência, em manifesta afronta à ordem judicial.

O conjunto probatório demonstrou que o apelante manteve um padrão constante de aproximações indevidas, posicionando-se reiteradamente nas imediações da academia frequentada pela ofendida, deslocando-se até seu local de trabalho por inúmeras ocasiões e enviando-lhe mensagens com conteúdo ameaçador.

A reiteração e a intensidade das condutas revelam clara afronta ao bem jurídico tutelado, subsumindo-se, pois, ao tipo penal de perseguição (
stalking
).

No que se refere à continuidade delitiva, reconhecida quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência,
o recorrente violou as determinações judiciais ao menos em três ocasiões distintas no dia 14 de março de 2022, visto que: (
1
) enviou mensagens à vítima; (
2
) dirigiu-se ao seu local de trabalho em dois momentos distintos; e (
3
) aproximou-se dela nas imediações, utilizando-se de motocicleta, ocasião em que proferiu xingamentos.

Tais condutas, praticadas no mesmo contexto fático, com unidade de desígnios e em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizam a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.

Portanto, a sentença condenatória não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025